Tribunal: TJDFT
Processo: 0005466-84.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005466-84.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DA CHÁCARA 88 A RECORRIDO: IRINEUDO FREIRES ALVES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 88 A, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 13820718, p. 23): Como consignado pela Corte Superior, as obrigações no ordenamento jurídico brasileiro derivam da lei ou do contrato. Não há lei que imponha ao não associado de pagar taxas condominiais instituídas pela associação de moradores, não sendo possível, consoante anteriormente ressaltado, extrair do regramento dos arts. 1.331 a 1.358, do CC, essa obrigação. De igual modo, na hipótese vertente, também não há contrato a impor essa obrigação, porquanto o réu/reconvinte não se filiou à associação requerente. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.280.871/SP - Tema 882), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019